Tribunal: TJSP
Processo: 1017730-81.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Posturas Municipais
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Remoção de árvore localizada no passeio público e próxima da rede elétrica - Risco de queda – Responsabilidade da Municipalidade - Demora injustificada - R. sentença mantida.

ÔNUS SUCUMBENCIAIS – Devidos em observância ao princípio da causalidade.

Reexame necessário e recurso PMSP improvidos.